Tribunal: TJDFT
Processo: 0738733-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA

1. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. A cédula de crédito bancário está regida por legislação especial (Lei 10.931/2004) que, em seu art. 28, §1o, inc. I, autoriza que sejam pactuados juros, assim como a capitalização e periodicidade de sua incidência. 2.1. O art. 5o da MP 2.170-36/2001 estabelece que nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 3.1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que a "previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 3.2. As súmulas 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros.

4. A estipulação de taxa de juros anual que não supera significativamente a taxa média de mercado não coloca o consumidor em posição de exagerada desvantagem, o que, por consequência, não autoriza o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada.

5. Não há qualquer ilegalidade na utilização de juros compostos devidamente pactuados em contratos bancários. Assim, não subsiste a alegação de abusividade da tabela price se esta reside no fato da incidência da capitalização mensal de juros.

6. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira." (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (TEMA 620). TJDFT. Precedentes.

7. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC.